Tribunal: STF
Processo: RE 402253
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: DECISÃO QUE PROVEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA AFASTAR A
PRETENSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO DE RECEBEREM
 SALÁRIO-BASE NUNCA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGADA NECESSIDADE
DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL CALCULADO SOBRE
 O VALOR DA CAUSA.
Questão que deve ser levantada no processo de
execução, que é a sede apropriada para a discussão pretendida.
Agravo regimental a que se nega provimento.